Tribunal: TJDFT
Processo: 0718608-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718608-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: IGOR DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo movida pelo agravante em face de IGOR DA SILVA OLIVEIRA (PJE 0700890-73.2021.8.07.0006). O juízo a quo determinou que “ante a recalcitrância da instituição financeira em não cumprir a determinação de ID. 117282868, consoante IDs. 118850599 e 124185784, fixo a pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para que seja feita a devida e efetiva transferência do veículo para o nome do réu, com o cômputo do prazo iniciado imediatamente após a intimação da parte ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para ciência, a fim de assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 536, §1o do CPC.”. Em suas razões, o agravante sustenta que 1) a aplicação da multa é arbitrária e prejudicial financeiramente ao recorrente, frente aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade; 2) o prazo para a transferência do veículo é exíguo, porquanto existe complexidade administrativa no ato de transferir o bem ao agravado; 3) a multa arbitrada não cumpre sua função assecurativa, uma vez que, diante de seu alto valor, tornou mais interessante ao agravado a sua aplicação à própria transferência do veículo; 4) é necessária a exclusão ou redução da multa, pois excessiva e injustificada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. Preparo recolhido (ID 36127451). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil - CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. O agravante não apresentou justificativa plausível para o reiterado descumprimento da determinação judicial de transferência do veículo para o nome do agravado. Alega apenas que a morosidade dos trâmites administrativos não pode implicar sanção ao recorrente. No entanto, não apresenta prova concreta que tenha ocasionado a alegada morosidade. Foi concedido tempo hábil e razoável – prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias – para o agravante efetivar a transferência do veículo para o agravado (despachos de ID 118850599 e 124185784 dos autos de origem). O artigo 6o do CPC estabelece o dever de cooperação a todos os envolvidos no processo, “para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". De outro lado, o artigo 77, inciso IV, do CPC dispõe que constitui ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, passível de multa, deixar de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais. O objetivo coercitivo da multa sequer foi atingido, em razão da ausência de comprovação do cumprimento da determinação judicial pelo agravante, mesmo após oportunizado prazo hábil para tanto. Por fim, nos termos do art. 537, § 1° do CPC, eventual modificação do valor da multa apenas pode atingir parcelas vincendas, de modo que, em princípio, não se revela viável o pleito da redução ou exclusão da multa vencida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 15 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator